Tribunal: TJMT
Processo: 1020866-13.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020866-13.2017.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANDERSON DE RONDON GONCALVES - CPF: 037.712.221-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLORISVALDO NOITE IZABEL - CPF: 550.815.411-68 (APELADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RÉU CITADO POR EDITAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ENDEREÇOS DILIGENCIADOS – VALIDADE – MÉRITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO

1. É válida a citação por edital quando esgotados os endereços obtidos através dos mecanismos de pesquisa disponíveis.

2. O dano moral pressupõe efetiva lesão a direito da personalidade, que não foi demonstrada no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Vanderson de Rondon Gonçalves
, contra a sentença que, nos autos da “Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Danos Morais e Materiais” proposta por
Florisvaldo Noite Izabel
, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para condenar o réu ao ressarcimento do valor de R$ 958,33, além do pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00.

O réu apelante, através da curadora especial, alega a nulidade da citação por edital, ao fundamento de que não foram esgotadas as tentativas de localização de seu endereço. No mérito, requer o afastamento da indenização por danos morais, argumentando que não há prova do prejuízo e que o pedido autoral sequer foi fundamentado.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 164527210.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante, ora representado pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, sustenta a nulidade da citação por edital, ao fundamento de que não foram esgotadas as tentativas de localização do devedor.

Sem razão, contudo.

Foram realizadas tentativas de citação nos dois endereços indicados em pesquisas junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SIEL.

Além do envio de carta de citação, o primeiro endereço foi infrutiferamente diligenciado por oficial de justiça (id. 164527162).

Ao segundo endereço remeteu-se carta de citação, que foi devolvida após três tentativas, em razão da ausência do destinatário (id. 164527178).

Logo, a citação foi regularmente tentada em ambos os endereços indicados pelos mecanismos de pesquisa disponíveis, do que se infere o cumprimento dos pressupostos da citação por edital, a rigor do art. 256, II e §3º, do CPC.

Superado esse obstáculo, o pedido de afastamento da indenização por danos morais merece deferimento.

Isso porque, de fato, não foi comprovada a ocorrência de lesão a direito da personalidade.

A inicial apenas relata que o réu colidiu com seu automóvel na traseira da motocicleta do autor e provocou a queda do motociclista ao solo. Não foi relatada qualquer lesão corporal, mas apenas o prejuízo material decorrente do conserto da motocicleta.

E, sem a comprovação de lesão a direito da personalidade, ainda que relativo à integridade física do autor, não há que se falar em dano moral, como é pacífico na jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – MODIFICAÇÃO DOS JUROS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIGENTE NA DATA DA LIBERAÇÃO DO NUMERÁRIO APENAS PARA OS VALORES “SACADOS” – VIABILIDADE – COMPENSAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 368/CC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ficou evidenciado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a operação de saque com cartão de crédito, cujo valor foi disponibilizado através de transferência eletrônica e com cobranças realizadas em faturas avulsas. Assim, sobre esses valores “sacados” impõe-se a aplicação dos juros remuneratórios cobrados para modalidade de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público. 2. Figurando as partes, mutuamente, devedoras e credoras, os débitos existentes entre elas devem ser objeto de compensação, a rigor do que preceitua a norma do artigo 368 do Código Civil. 3
. O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.
4. Evidentemente, a simples cobrança indevida,
sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.”

(N.U 1005717-35.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar a indenização por danos morais e, por consequência, declarar o decaimento recíproco, de forma a condenar ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023